Tribunal: STF
Processo: ARE 1482805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA APLICAÇÃO DE SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ‘ASTREINTES’. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IIMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. 1. ‘É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil’ (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 2. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 33). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LX e LXXVIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 133 da Constituição da República.



    Pede a reforma do acórdão recorrido, “para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Súmula 410 do STJ e restaurar a exigibilidade da multa por violação da obrigação de não fazer, que foi imposta pela sentença, uma vez que a parte foi devidamente intimada da imposição desta multa na pessoa de seu advogado e há flagrante violação a direitos e garantias constitucionais em se condicionar a exigibilidade da multa a uma intimação pessoal da parte” (fl. 20, e-doc. 35). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com as teses fixadas nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, ausência de repercussão geral, falta de ofensa constitucional direta e a alegada contrariedade ao art. 133 da Constituição da República não teria sido examinada no acórdão, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “flagrante equívoco ao não admitir o recurso extraordinário, pois a transcedência da quaestio juris aqui discutida gira em torno da aplicação da Súmula 410 do STJ, que viola diversos princípios e dispositivos na Constituição Federal, como é o caso dos incisos II, XXXVI, LX e LXXVIII do art. 5º, bem como dos arts. 93, IX e 133 da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 43).



    Assevera desnecessário exame de “dispositivo infraconstitucional, pois não há nenhuma lei determinando que a intimação para cumprimento da obrigação de não fazer, sob pena de multa, precise ser feita pessoalmente à parte e não possa ser feita a seu advogado. O que se discute no recurso extraordinário não é a aplicação de alguma norma que viole a Constituição, mas justamente a ausência de norma legal que amparasse a exigência de intimação pessoal feita pela Súmula 410 do STJ” (fl. 14, e-doc. 43). 



    Argumenta que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da Súmula 410 do STJ não depende, pois, da análise de nenhuma legislação infraconstitucional, mas do mero confronto do teor da Súmula com os dispositivos constitucionais que reputam que as obrigações de não fazer contidas em sentença cominatória de multa são plenamente eficazes após sua publicação na Imprensa Oficial, sem que esta eficácia esteja condicionada à intimação pessoal da parte. Para o texto constitucional, é suficiente a intimação feita pela Imprensa, na pessoa do advogado da parte” (fl. 14, e-doc. 43).



    Assinala ter havido o prequestionamento da alegação de desrespeito ao art. 133 da Constituição da República, pois “a alusão que o v. acórdão fez a ‘dispositivos constitucionais’ naturalmente abarca todo e qualquer dispositivo constitucional que foi citado no agravo interno apresentado pela Autora-agravante, de modo que obviamente abarca o art. 133 da Carta Magna, citado em várias passagens de tal recurso” (fls. 18-19, e-doc. 43).



    Afirma que, “segundo a r. decisão monocrática que admitiu o Recurso Especial, a aplicação da súmula 410 do STJ aos processos regidos pelo CPC/2015 seria a orientação definida pela Corte no julgamento do EREsp 1.360.577/MG. No entanto, tal julgamento não tem efeito vinculante, pois não foi proferido sob o regime dos recursos repetitivos, nem tem amparo na legislação vigente” (fl. 23, e-doc. 43).



    Enfatiza que “não se pode, sob o pretexto de interpretar a lei, criar um comando que não se encontra previsto nela e que contraria a legislação vigente. Não se faz interpretação contra legem. O inciso II do art. 5º da Constituição Federal veda que o julgador imponha à parte litigante uma obrigação que não esteja contemplada na lei, pois isso afronta o princípio da separação de poderes” (fl. 23, e-doc. 43). 



    Realça que, “ao determinar que a obrigação de não fazer imposta pela r. sentença só vigora depois de a parte litigante ser pessoalmente intimada dela, o v. acórdão recorrido e a Súmula 410 do STJ aviltaram a publicidade dos atos processuais, ao entenderem que a mera publicação da sentença pela Imprensa Oficial não seria suficiente para assegurar sua eficácia. Tal entendimento restringe a publicidade dos atos processuais, pois nega e retira os efeitos que lhe são próprios” (fl. 26, e-doc. 43).



    Pede “a reforma da r. decisão agravada, a fim de que o recurso extraordinário seja conhecido e provido para o fim de reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao presente caso e restaurar a exigibilidade da multa por violação da obrigação de não fazer, que foi imposta pela r. sentença”(fl. 28, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, quanto à alegada contrariedade aos incs. II, XXXVI, LX e LXXVIII do art. 5º, ao inc. IX do art. 93 e ao art. 133 da Constituição da República, o Superior Tribunal de Justiça concluiu: 



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas, como se observa (fl. 645).



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    É a compreensão vinculante da Suprema Corte, estabelecida no regime de repercussão geral: 



    ‘Tema n. 660 do STF: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF. 



    Por fim, verifica-se que a alegada ofensa ao art. 133 da CF não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte Superior, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos:



    ‘Súmula n. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    ‘Súmula n. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    Saliente-se, por fim, que a suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja veiculada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte Superior. 



    Assim, eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 41).



    7. A alegação de ofensa ao art. 133 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a alegação de descumprimento do dispositivo constitucional no acórdão recorrido (e-doc. 33), notadamente por não ter a questão surgido no julgamento do recurso especial (e-doc. 25), contra o qual se insurgiu a agravante com a interposição de agravo interno, no qual suscitada a pretensa afronta constitucional. 



    Assim, sem embargos de declaração comprovando ter havido o necessário prequestionamento, como disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, inadmissível o recurso extraordinário interposto quando não debatida a questão constitucional no Tribunal de origem. 



    8. Em relação à incidência da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, aquele Superior Tribunal decidiu:



    “Por outro lado, no que concerne às alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade da Súmula 410/STJ, verifica-se tratar de inovação de teses, haja vista que tais questões somente foram aduzidas quando da interposição do presente recurso, de modo que não admitem enfrentamento. 



    Ademais, a alteração e o cancelamento de súmulas possuem requisitos próprios previstos no RISTJ, não sendo possível afastar a obrigatoriedade de observância de tais enunciados (imposta pelo art. 927, IV, do CPC/15) nesta via recursal” (fl. 4, e-doc. 33).



    Nos termos do inc. III do art. 102 da Constituição da República e do art. 1.029 do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para impugnar a aplicação de súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais quando se tratar de matéria infraconstitucional, como se verifica na Súmula n. 410 daquele Tribunal Superior, adotada no acórdão recorrido. 



    Esses óbices processuais são impeditivos do regular processamento do presente recurso. 



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    10. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006” (fl. 4, e-doc. 33), demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.084-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.2.2022).



    “DIREITO CIVIL. POSSE. PROPRIEDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI e LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI e LXXVIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 944.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    11. Inexiste, na espécie, a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada, considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (ARE n. 660.463-AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2016). Assim também, por exemplo:



    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    12. O argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, o recurso extraordinário e o agravo nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora